Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721526-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO SALES TRINDADE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por G. A. T. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0723757-41.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 129617477, págs. 1-4). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 36839970, págs. 1-10). 3. Ao consultar o andamento do processo originário, verificou-se que foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (proc. no 0723757-41.2022.8.07.0001, ID no 134809850). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0723757-41.2022.8.07.0001, ID no 134809850) foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e confirmou a tutela antecipada concedida (ID no 134809850, pág. 1-3). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Extingo este agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III), restando estabilizada a decisão antecipatória da tutela (CPC, art. 304). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO